Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de entorpecentes. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS aliadoS À PROVA DOCUMENTAL. Condenação mantida. DOSIMETRIA DA PENA. pena-base. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/10. SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU. NE REFORMATIO IN PEJUS. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LAD MANTIDA. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 2. Recurso conhecido e não provido.